Tribunal: TJMT
Processo: 1033021-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033021-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARINALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 862.444.001-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), B M AGRO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15.265.237/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora de valores em conta bancária. Alegação de origem alimentar. Ausência de comprovação robusta. Valores irrisórios. Manutenção da penhora.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores em conta bancária da agravante. Alega-se que os valores seriam oriundos de salário do esposo da agravante e destinados ao sustento familiar, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se os valores bloqueados possuem, de fato, natureza alimentar, e se a decisão que manteve a penhora deve ser reformada.

III. Razões de decidir
3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é exceção à regra geral de responsabilização patrimonial, protegendo valores destinados à subsistência do devedor e sua família.
4. No caso concreto, a agravante não apresentou elementos probatórios que demonstrassem de forma inequívoca que os valores bloqueados são oriundos de salário ou destinados ao sustento familiar.
5. Ademais, os montantes bloqueados, R$ 176,71 e R$ 54,14, são reduzidos, não comprometendo o mínimo existencial da agravante ou sua família, motivo pelo qual a manutenção da penhora é proporcional e adequada para assegurar a execução.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "Para a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é indispensável a demonstração inequívoca de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, não sendo suficiente a alegação genérica nesse sentido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1284499/RJ
, Rel. Des. Manoel Erhardt (Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 27/09/2021, DJe 29/09/2021.

STJ, AgInt no REsp 1609848/SE
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22/10/2018, DJe 29/10/2018.

STJ, EREsp 1582475/MG
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINALVA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Rondonópolis, que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A., rejeitou a impugnação a penhora e manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias da agravante, no total de R$ 230,85.

A agravante argumenta que os valores bloqueados são oriundos do salário de seu esposo e transferidos à conta da agravante para o pagamento de despesas familiares, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pede seja reformada a decisão vergastada pelo juízo
a quo
,
determinando o desbloqueio imediato dos valores penhorados, provenientes dos proventos de natureza alimentar do esposo da Agravante, garantindo assim a proteção legal de rendimentos destinados ao sustento da família
.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id.

2536751836).

Nas contrarrazões o agravado requer o não provimento do recurso (Id. 258018697).

É relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marinalva Pereira da Silva que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias da agravante.

Eis no ponto de interesse o teor da decisão agravada.

De mais a mais, consigne-se que os documentos ancorados nos (Id. 143438583 a Id. 143438588), em nada comprovam o liame existente entre a percepção mensal salarial percebida pela parte exequente e a conta bancária objeto de contrição judicial, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido formulado.

Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem
indeferir
o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada, Sra. Marinalva Pereira da Silva, nos valores de R$ 176,71 (cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos) e R$ 54,14 (cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade, devendo tais importâncias serem levantadas, após o decurso do prazo recursal, com as devidas correções, em nome da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial eletrônico, mediante as cautelas de estilo.

(cf. Id. 172962052 autos de origem).

A agravante argumenta que os valores bloqueados são oriundos do salário de seu esposo e transferidos à conta da agravante para o pagamento de despesas familiares, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, a decisão de origem entendeu que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados, motivo pelo qual manteve a penhora.

Conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, “
são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlias e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”.
Assim, tais valores possuem proteção especial, salvo exceções expressamente previstas na legislação.

No caso concreto, contudo, a agravante não apresentou elementos probatórios robustos que demonstrassem, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores bloqueados. A simples transferência de quantias para a conta bancária da agravante não é suficiente para comprovar que tais valores são destinados exclusivamente ao sustento familiar.

Ademais, o montante constrito é de valor irrisório, incapaz de comprometer a subsistência da agravante ou de sua família. Nesse sentido, é de se considerar que, não havendo comprovação da natureza alimentar das verbas e sendo o valor bloqueado reduzido, a manutenção da penhora se revela adequada para assegurar a execução do crédito em questão.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...). 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025